Tribunal: STF
Processo: RE 1312065
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - CONDENAÇÃO POSTERIOR EM HONORÁRIOS - PRECLUSÃO - NOVA SISTEMÁTICA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1.Eventual eiva decorrente da suposta violação do princípio do Juiz Natural somente poderia ser reconhecida caso evidenciado dano ao Recorrente, o que não restou caracterizado na espécie, já que a designação do magistrado prolator da decisão interlocutória emanou de determinação oriunda deste Tribunal de Justiça, através da portaria 440/2008.
    2.Por não se tratar de matéria de ordem pública, mas de interesse exclusivamente privado (do advogado), a considerar que o recebimento de honorários advocatícios configura direito disponível do procurador, tanto é assim que seu pagamento pode ser dispensado, deveriam os interessados interpor o recurso cabível, ônus do qual não se desimcumbiram, dado esse que torna preclusa a matéria e inviabiliza a posterior condenação do Recorrente nas verbas de sucumbência.
    3.0 Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI n° 4357 e da ADI n° 4425, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5° da Lei n° 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97.
    4.Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.5° da Lei 11.960/09, deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança.
    5.Considerada a circunstância de que o relator da ADI no Supremo, Min.Ayres Brito, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado, este deverá ser o INPC, na medida em que foi este o índice determinado no decisório objurgado, devendo ter como termo inicial o ajuizamento da ação, na forma do artigo 1° da Lei 6.899/81.
    6.Na presente execução deve ser aplicada a taxa de juros de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002, bem como a taxa Selic entre o início da vigência do CC/2002 e a Lei 11.960/2009, momento em que os juros de mora deverão ser aplicados em conformidade com o percentual aplicado às cadernetas de poupança.
    7.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    8.Recurso conhecido e parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LIII, e 125, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Levantou o Agravante a presente prefacial de nulidade de nulidade absoluta decorrente de irregular manutenção de Juiz Substituto após a cessação do impedimento do Juízo competente.
    Sorte não lhe assiste. É que consoante entendimento atual da doutrina e jurisprudência, até em casos de nulidade absoluta deve a parte demonstrar a comprovação de prejuízo para que o vício possa ser reconhecido.
    Nesse espeque, eventual eiva decorrente da suposta violação do princípio do Juiz Natural somente poderia ser reconhecida caso evidenciado dano ao Recorrente, o que não restou caracterizado na espécie, já que a designação do magistrado prolator da decisão interlocutória emanou de determinação oriunda deste Tribunal de Justiça, através da portaria 440/2008.
    Assim, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reitera o postulado do "pas de nullité sans grief" inclusive em matéria penal.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente